Tribunal: STF
Processo: HC 203930
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Alex Belinelli Santorio, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC 675.517/SP.
    Colho dos autos:
    “Trata-se de habeas corpus 'com pedido de liminar impetrado em favor de ALEX BELINELLI SANTORIO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2139450-89.2021.8.26.0000).' 
    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito descrito no art. 155,'caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal.' O decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito praticado, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente. 
    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva com base nos mesmos fundamentos e denegou a ordem. A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em face do excesso de prazo da prisão preventiva e não preenchimento dos requisitos ensejadores da segregação cautelar. Aduz que a conduta deve ser considerada atípica, dada a pequena proporção da lesão no patrimônio da vítima. Ressalta que o paciente possui residência fixa. 
    Requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva em razão da atipicidade material da conduta, com o consequente trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a imposição de cautelares diversas do cárcere. É o relatório.”(e-DOC 04, f.01)
    Nesta Corte, reitera os pedidos pretéritos e requer, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, exceto fiança.
    Postula a revogação da constrição cautelar.
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é liminar, pendente julgamento de mérito, o que enseja aplicação da súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal. Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, verifico ilegalidade apta a superar tal entendimento
    Muito embora as turmas do STF tenham se posicionado no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada (HC 97.007/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 31.3.2011; HC 101.998/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2011; HC 103.359/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.8.2010, e HC 112.597/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2012), verifico particularidades no caso concreto que reclamam o provimento do apelo. 
    Aliás, registro que, na Turma, tenho-me posicionado no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC 112.400/RS, de minha relatoria, DJe 8.8.2012, e o HC 116.218/MG, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Teori Zavascki. 
    É que, para aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. Isso porque, levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime. 
    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip), ora em debate, nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material (ROXIN, Claus. AT, I, Rn. 38, 40, 2006) . 
    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. 
    A situação fática posta nos autos chama a atenção pela absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o aparelho do estado-polícia e do estado-juiz para se condenar o réu pelo furto de duas peças de picanha avaliadas em R$ 179,00.
    O delito teria se configurado no dia 20.04.2021, quando o paciente entrou no estabelecimento comercial Shibata, localizado na cidade de Itaquaquecetuba/SP e, após dirigir-se aos refrigeradores de produtos alimentícios, escondeu os referidos produtos embaixo da blusa. O paciente retirou-se do estabelecimento sem efetuar o pagamento e, no mesmo instante, foi detido pelos seguranças do local. 
    Assim, não houve sequer prejuízo material para o mercado, já que os objetos foram restituídos, não tendo a conduta, assim, causado lesividade ao patrimônio da vítima. 
    A hipótese reclama com nitidez a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima, o que acabou por se configurar de forma ínfima no caso em questão. 
    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada. 
    Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 
    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para aplicar o princípio da insignificância e, consequentemente, absolver o paciente Alex Belinelli Santorio (Processo n. Processo de origem nº 1500897-17.2021.8.26.0616 ).
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente